Tribunal: STF
Processo: Rcl 44431
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de São Bento do Sul, nos autos do Processo nº 0000733-35.2020.5.12.0024, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    A parte reclamante alega que, na origem, “em momento algum discute o direito do trabalhador de receber o adicional de insalubridade, mas sim [o] grau a que o trabalhador faz jus”, tendo em vista a existência de norma coletiva que estipula o pagamento dessa parcela em percentual compatível com o “grau médio”, e não o “grau máximo” - pretendido pelo trabalhador.
     Pondera que, não obstante o adicional de insalubridade constitua direito previsto constitucionalmente, “o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”, razão pela qual defende que o Processo nº 0000733-35.2020.5.12.0024 deve ser sobrestado para aguardar a definição do Tema 1.046 RG pelo STF.
    Liminarmente, requer o sobrestamento do Processo nº 0000733-35.2020.5.12.0024 “e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação”.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma na presente reclamação a ordem exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, em 1/8/2019, nos autos do ARE 1.121.633/GO-RG (Tema 1.046 RG), no sentido do sobrestamento nacional de processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Dos documentos juntados aos autos, entretanto, verifico que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito pelas seguintes razões:
    “O Juízo considera não ser o caso de suspensão do processo, pois, mesmo se validada a norma coletiva (cláusula nona), há previsão expressa quanto à possibilidade de pagamento de adicional superior ao médio, conforme se vê pelo parágrafo terceiro do norma coletiva invocada pela defesa.” (eDoc. 10, p. 4, grifo nosso)
    Eventual irresignação à interpretação dada pela autoridade reclamada ao “parágrafo terceiro do norma coletiva invocada [cláusula nona]” extrapola a temática constitucional pendente de solução no STF no representativo da controvérsia do Tema 1.046 da repercussão geral.
    Ademais, em consulta ao sistema de andamento processual do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT 12) pela numeração única do Processo nº 0000733-35.2020.5.12.0024, verifico que, nos autos em referência, foram exarados despachos de mero expediente e deferida a realização de perícia, não havendo, ao menos no atual estágio do feito, como se afirmar o desrespeito à autoridade da Suprema Corte, uma vez que a ordem de sobrestamento proferida no paradigma (ARE 1.121.633/GO-RG) não impede a realização de atos de instrução.
    No atual estágio do Processo nº 0000733-35.2020.5.12.0024, concluo pela ausência de ato suficiente a demonstrar desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade deste STF, valendo-se a parte reclamante da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional, vide:
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 
    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente